Tribunal: TJES
Processo: 5008254-09.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008254-09.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FELIPE COELHO SILVESTRI
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por agravo em execução interposto por
FELIPE COELHO SYLVESTRE
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES que, nos autos do processo de execução nº 0000944-39.2015.8.08.0014, indeferiu o pedido de livramento condicional do reeducando.

Sustenta a Defesa, que o reeducando preenche todos os requisitos para a concessão do benefício, de ordens objetiva e subjetiva.

Aduz, ainda, que a falta grave cometida pelo reeducando em 02/09/2020 (homologada em 04/07/2021) não tem o condão de elidir a concessão do livramento condicional, pois extrapola os limites de 12 meses, conforme redação do art. 83, III, b do Código Penal.

Aponta, também, que o reeducando demonstrou “bom comportamento satisfatório durante a execução da pena, do bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e da aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto.”

Requer, portanto, a concessão do livramento condicional ao reeducando.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

Inclua-se em pauta

Providência para a Secretaria
: Corrigir a autuação, notadamente quanto ao nome do agravante fazendo constar
FELIPE COELHO SYLVESTRE
.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo em execução interposto por agravo em execução interposto por
FELIPE COELHO SYLVESTRE
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES que, nos autos do processo de execução nº 0000944-39.2015.8.08.0014, indeferiu o pedido de livramento condicional do reeducando.

Sustenta a Defesa que o reeducando preenche todos os requisitos para a concessão do benefício, de ordens objetiva e subjetiva.

Aduz, ainda, que a falta grave cometida pelo reeducando em 02/09/2020 (homologada em 04/07/2021) não tem o condão de elidir a concessão do livramento condicional, pois extrapola os limites de 12 meses, conforme redação do art. 83, III, b do Código Penal.

Aponta, também, que o reeducando demonstrou “bom comportamento satisfatório durante a execução da pena, do bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e da aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto.”

Requer, portanto, a concessão do livramento condicional ao reeducando.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

Inexistindo preliminares, passo a análise do tema recursal, que consiste na possibilidade de concessão do benefício livramento condicional ao reeducando.

O Código Penal estabelece no art. 83 os requisitos para a concessão do livramento condicional, senão vejamos:

"Requisitos do livramento condicional

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir."

Muito embora o reeducando tenha preenchido o requisito objetivo,
agiu com acerto o magistrado de piso ao indeferir o requerimento de livramento condicional
, em razão de o mesmo ter cometido falta grave no ano 2020 (uso de entorpecentes no interior da unidade prisional), o que resultou no não preenchimento do requisito subjetivo.

Não desconheço que o tema é controverso, tanto é que o Superior Tribunal de Justiça afetou o Recurso Especial n. 1.970.217/ MG, ao rito dos recursos repetitivos (TEMA 1161), delimitando a seguinte controvérsia:

"Definir se o requisito objetivo do livramento condicional consistente em não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, III, "b", do CP, inserido pela Lei Anticrime) limita temporalmente a valoração do requisito subjetivo (bom comportamento durante a execução da pena, alínea "a" do referido inciso)."

Desse modo, até que o Colendo Superior Tribunal de Justiça profira precedente vinculante,
perfilho do entendimento
, a despeito do Enunciado de Súmula 411 da referida Corte,
de que as faltas disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do benefício perseguido, com base na necessidade de se aferir o “comportamento satisfatório durante a execução da pena”
.

Nesse sentido, é o que se colhe do julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. 1. PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. 2. PREQUESTIONAMENTO: ARTIGO 5º, INCISO II DA CF E ART. 83 DO CP. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A concessão do benefício do livramento condicional está adstrita ao preenchimento dos requisitos legais estampados no art. 83, inciso III, do Código Penal, que são de ordem objetiva e subjetiva.
Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o cometimento de falta grave, embora não interrompa o período aquisitivo necessário para concessão do livramento condicional, ilide o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão desse benefício. O comportamento do apenado deve ser verificado com base em todo o período de execução da pena e não apenas com relação ao tempo decorrido desde o cometimento da última falta grave, pois, pensar o contrário, é tratar outros reeducandos com condições subjetivas positivas, em situação igual ao dos faltosos, ferindo assim, o princípio constitucional da igualdade e da individualização da pena.
2. Em vista da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais ventilados no voto e nos arrazoados apresentados.
3. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210036248, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

Importante consignar que o deferimento do referido benefício importa colocar o reeducando em liberdade com mínima vigilância e limitado acompanhamento de suas atividades, o que, naturalmente, requer um maior grau de responsabilidade e maturidade do agente, de modo a evitar que descumpra as condições impostas.

No caso dos autos, o reeducando não revela ter o senso de responsabilidade com o cumprimento da pena por ter usado entorpecentes dentro do estabelecimento prisional, não comprovado, portanto, o “comportamento satisfatório durante a execução da pena”.

Desse modo, a manutenção da decisão que indeferiu o benefício do livramento condicional é medida que se impõe.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIMENTO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Muito embora o reeducando tenha preenchido o requisito objetivo,
agiu com acerto o magistrado de piso ao indeferir o requerimento de livramento condicional
, em razão de o mesmo ter cometido falta grave no ano 2020 (uso de entorpecentes no interior da unidade prisional), o que resultou no não preenchimento do requisito subjetivo (art. 83, III do CP).

2. Até que o Colendo Superior Tribunal de Justiça profira precedente vinculante (TEM 1161), a despeito do Enunciado de Súmula 411 da referida Corte, deve prevalecer o entendimento de que as faltas disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do benefício perseguido, com base na necessidade de se aferir o “comportamento satisfatório durante a execução da pena”.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da voto da Relatora.